Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título” (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.